Tribunal: TJMT
Processo: 1004266-59.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004266-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA GAMA - CPF: 025.663.851-90 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (IMPETRANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EDILSON LIMA DA SILVA - CPF: 013.681.731-95 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 055.330.211-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA APARECIDA VITOR DE CARLI - CPF: 048.935.231-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RIAN DA SILVA SANTANA - CPF: 086.535.161-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 93.209.765/0502-11 (VÍTIMA), LOJAS AMERICANAS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS RENNER RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO COMPER RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PACIENTE FORAGIDA. DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA OUTRORA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra indigitado ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

2. Fatos relevantes:
(i)
na audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente, pela suposta prática dos delitos de furto qualificado e associação criminosa, foi convertida em preventiva;
(ii)
no curso da ação penal, o Juízo de origem concedeu a prisão domiciliar, considerando que a paciente seria responsável pelos cuidados de seu filho menor de 12 anos e de seus pais;
(iii)
posteriormente, a prisão domiciliar foi revogada e foi decretada, novamente, a custódia cautelar, pois a paciente descumpriu as condições do benefício;
(iv)
mandado de prisão segue pendente de cumprimento até o momento;
(vi)
encerrada a instrução processual, a paciente foi condenada e o Juízo de origem manifestou no sentido de aguardar o cumprimento do mandado para, só então, ser expedida a guia de execução provisória da pena;
(vii)
paciente ostenta um executivo de pena, no qual foi concedida a prisão domiciliar
.

3. Requerimento: determinar ao Juízo de origem que confeccione e encaminhe a guia de execução provisória ao juízo da execução, para que este decida sobre a manutenção do instituto da prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se existe situação excepcional a justificar a expedição da guia de execução provisória sem o cumprimento do mandado de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Resolução n. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, no artigo 8º, dispõe que “
tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis
”

6. Em casos excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível a expedição de guia provisória sem o cumprimento de mandado de prisão, a fim de que o juízo da execução delibere acerca de benefícios prisionais.

7. Considerando que a paciente descumpriu as condições da prisão domiciliar e se encontra foragida há 08 meses, não se verifica situação excepcional a justificar a expedição da guia de execução provisória.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução 113/2010 do CNJ, art. 8º; LEP, art. 105; CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 775.631/SP, AgRg no HC n. 775.631/SP; TJMT, HC n. 1021577-97.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, em benefício de
Cristina da Silva Gama
, contra indigitado ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

A paciente, na data de 08/março/2024, foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de furto qualificado e associação criminosa, medida que, em audiência de custódia, foi convertida em prisão preventiva.

Na sequência, a defesa da paciente pugnou pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob fundamento de que possui filho menor de 12 anos, o que foi acolhido pelo Juízo de origem.

Todavia, no curso da ação penal, a indigitada autoridade coatora decretou, novamente, a prisão preventiva da paciente, pois teria violado a custódia domiciliar mediante o “
envelopamento do aparelho eletrônico por um elemento metálico, produzindo uma blindagem eletrostática, o que impede a captação dos sinais do dispositivo
”.

Em face dessa decisão, a defesa da paciente impetrou o
Habeas Corpus
n. 1021577-97.2024.8.11.0000, distribuído à minha relatoria, com objetivo de conceder a prisão domiciliar, entretanto, a ordem foi denegada na data de 20/agosto/2024.

Posteriormente, o Juízo de origem proferiu sentença e condenou a paciente à pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Na mesma decisão, dispôs “
aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido no Id. 157634392 e, devidamente cumprido, expeça-se guia provisória e encaminhe-se ao Juízo competente, via malote digital, anotando-se a existência do executivo penal n. 0011799-77.2013.8.11.0042
”.

Nesta ação constitucional, o impetrante alega que a paciente ostenta um executivo de pena (n. 0011799-77.2013.8.11.0042) e que nele foi concedida a prisão domiciliar, considerando que ela é responsável pelos cuidados de seu filho menor de 12 anos e de sua mãe.

Ainda, sustenta que não é necessário aguardar o cumprimento do mandado de prisão preventiva para que seja expedida a guia de execução provisória.

Assim, requer, no mérito, que seja determinado ao Juízo de origem que confeccione guia de execução provisória e encaminhe-a ao juízo da execução, a fim de que este decida sobre “
a manutenção ou não do instituto da prisão domiciliar para a paciente
”.

Antes de apreciar a medida liminar, as informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 269402250).

A liminar foi
indeferida
(id. 269776785).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (id.

270580850).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto do presente
habeas corpus
cinge-se no pedido de expedição e encaminhamento da guia de execução provisória ao juízo da execução, a fim de que este delibere acerca da “
manutenção ou não do instituto da prisão domiciliar
”, independentemente do cumprimento do mandado de prisão.

Consta nos autos que, na data de 08/março/2024, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de furto qualificado e associação criminosa. Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a medida em custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.

No curso da ação penal, a defesa da paciente pugnou a concessão da prisão domiciliar, argumentando que ela é a responsável pelos cuidados de seu filho menor de 12 anos, que possui doença grave, e de seus pais, que são idosos. Diante disso, a indigitada autoridade coatora deferiu o pedido e substituiu a prisão preventiva por custódia domiciliar.

Após dois meses, aproximadamente, aportou-se nos autos de origem informações de que a paciente descumpriu as condições da prisão domiciliar.

O relatório da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, presente nos autos de origem, informou que a paciente realizou o “
envelopamento do aparelho eletrônico por um elemento metálico, produzindo uma blindagem eletrostática
”, de modo a impossibilitar a captação dos sinais de GPS do dispositivo. Além disso, verificou-se a “
ocorrência de violações de INC (...) registrada quando o sistema detecta que o monitorado encontra-se fora da área de inclusão, determinada judicial para a sua permanência e/ou recolhimento
”.

Diante disso, o Juízo de origem revogou a prisão domiciliar e decretou, novamente, a prisão preventiva da paciente. O mandado de prisão foi expedido em 03/junho/2024 e está pendente de cumprimento até o momento.

Posteriormente, a instrução processual se encerrou e a paciente foi condenada à pena de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Ao final da decisão, a indigitada autoridade coatora dispôs “
aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão preventiva
expedido no Id. 157634392 e,
devidamente cumprido
,
expeça-se guia provisória e encaminhe-se ao Juízo competente
, via malote digital, anotando-se a existência do executivo penal n. 0011799-77.2013.8.11.0042
”.

Pois bem.

Impugnando essa decisão, a defesa da paciente entende que não é necessário o cumprimento do mandado de prisão para, só então, ser expedida a guia de execução provisória. Sustenta que a paciente possui um executivo de pena (n. 0011799-77.2013.8.11.0042) e que nele foi concedida a prisão domiciliar.

Assim, entende que a guia de execução deve ser expedida e encaminhada ao juízo da execução, a fim de que este determine a manutenção ou não da paciente sob o regime de prisão domiciliar.

Contudo, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

A Resolução n. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, no artigo 8º, dispõe que “
tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis
”.

Nessa linha de intelecção, o artigo 105 da Lei de Execução Penal dispõe que a guia de expedição de recolhimento para execução será expedida se o réu estiver ou vier a ser preso.

Mormente, “
somente com o efetivo recolhimento da paciente ao cárcere será possível a emissão da guia, seja provisória ou definitiva, definindo-se, então, a competência do Juízo das execuções, a possibilitar que sejam pleiteadas benesses prisionais
” (STJ, AgRg no HC n. 775.631/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023).

É certo que, em situações excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível a expedição da guia provisória sem o cumprimento do mandado de prisão, a fim de que o juízo da execução delibere acerca de benefícios prisionais, todavia, essa situação não restou demonstrada no presente caso
(STJ, AgRg no HC n. 775.631/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023)
.

Na espécie, o mandado de prisão preventiva resta pendente de cumprimento há 07 meses, apesar da ciência inequívoca da paciente, haja vista que pugnou a revogação da medida diversas vezes ao Juízo de origem e impetrou dois
habeas corpus
com objetivo de evitar a custódia cautelar.

Nessa linha de intelecção, destaca-se que esta Câmara Criminal, no
Habeas Corpus
n. 1021577-97.2024.8.11.0000, analisou os fundamentos que motivaram a revogação da prisão domiciliar e o novo decreto de prisão preventiva, cuja ordem foi denegada, na data de 20/agosto/2024, à unanimidade:

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NECESSIDADE DE CUIDADOS MATERNOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA MEDIDA. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA ALTERNATIVA OUTRORA DEFERIDA. IMPRESCINBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, dispôs que é devida a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar em favor de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, excetuados os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

02. No caso concreto, há situação excepcional a justificar a manutenção da prisão preventiva, notadamente o descumprimento da medida alternativa de custódia domiciliar outrora deferida, conforme o relatório de monitoramento eletrônico, o qual denota a ausência deliberada da paciente da área de recolhimento e o envelopamento do dispositivo por elemento metálico, a fim de impossibilitar a sua localização.

03. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Assim, diante do exposto, não se verifica situação excepcional a justificar a expedição da guia de execução provisória, sobretudo porque a paciente descumpriu as condições da prisão domiciliar deferida outro e, atualmente, encontra-se foragida.

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025